Tribunal: STF
Processo: AI 867982
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de contradição, erro material e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Embargos de declaração rejeitados.